Tribunal: TJMT
Processo: 0006957-10.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006957-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), GABRIEL DE PAULA BUENO - CPF: 055.703.881-25 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL DE PAULA BUENO - CPF: 055.703.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DENÚNCIA ANÔNIMA PRÉVIA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM MERO CONSUMO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE DROGA "PLANTADA" PELOS POLICIAIS DESPROVIDA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentando-se coerentes e harmônicos com as demais provas colhidas durante a instrução processual, são válidos e têm eficácia probatória, sobretudo quando não demonstrado interesse em incriminar falsamente o réu.

A existência de prévia denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente apreendido (47,59 gramas de maconha), bem como a tentativa de se desfazer da droga quando avistada a aproximação policial, são elementos que, somados, indicam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A simples alegação de que os policiais "plantaram" a droga, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não possui o condão de afastar a autoria delitiva, máxime quando não indicado qualquer motivo plausível para que os agentes públicos tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

Inexistindo dúvida razoável no conjunto probatório acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Martins de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 6957-10.2020.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no a
rtigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(sentença – Id. 204986183).

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. 204986202).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que as provas colhidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação (Id. 204986204).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 211246696), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa
: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo –
IMPROCEDÊNCIA
– As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Martins de Oliveira
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 17h, nas proximidades da empresa Carvalima Transportes, localizada na Avenida Beira Rio, Bairro Bela Marina, nesta cidade, o apelante e Gabriel de Paula Bueno (falecido) traziam consigo, para fins diversos do consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 47,59g (quarenta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.63648-01.

Segundo a exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu notícia anônima de que dois indivíduos realizavam a mercancia de droga utilizando uma motocicleta Honda XRE300, de cor preta. Em patrulhamento pela região, os policiais militares visualizaram os denunciados trafegando pela via pública na mencionada motocicleta. Ao notar a aproximação da guarnição, o apelante rapidamente dispensou algo no chão. Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares localizaram em posse de Gabriel a importância de R$ 53,25 (cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), além de 01 (um) aparelho celular, o qual Gabriel quebrou durante o procedimento. Efetuada a apreensão do objeto dispensado, os policiais verificaram que se tratava de 02 (duas) porções de maconha.

Na delegacia, o apelante negou a propriedade das porções de droga, afirmando que os psicotrópicos foram plantados pelos policiais.

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mérito, pretende o apelante sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, com a consequente aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova produzidos nos autos, verifico que não há fundamentos para a reforma da sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 3.14.2020.63648-01 (Id. 204983292), relatório policial (Id. 204983293).

Quanto à autoria delitiva, embora o apelante negue a propriedade da droga, afirmando que foi "plantada" pelos policiais, os elementos de prova colhidos na instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, são suficientes para demonstrar, de forma segura e convincente, que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

Os documentos acostados aos autos atestam a apreensão de 47,59g (quarenta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas) de substância identificada como maconha, droga esta incluída na lista de substâncias proscritas pela Portaria n° 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

O policial militar Rodrigo Nunes de Sousa, em seu depoimento judicial, relatou que:

"(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Eu lembro em partes; conta pra nós o que o senhor se recorda, por favor. A nossa equipe de Força Comando estava de serviço nesse dia e recebeu uma denúncia anônima de dois indivíduos numa moto preta XRE efetuando o tráfico de entorpecente. A gente permaneceu ali pela Beira Rio fazendo o patrulhamento, onde a gente avistou esses indivíduos e logrou êxito em abordá-los e nessa abordagem um dos indivíduos soltou dois invólucros ao chão. Aí foi feita a busca pessoal nos mesmos e depois foi constatado que a substância era maconha e devido aos fatos, foram os dois conduzidos, sem lesões corporais, à DP; a denúncia dizia que eles estariam praticando o comércio de drogas? Sim, senhor (...)"
(Id. 204986171)

No mesmo sentido, o policial militar Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira confirmou a dinâmica dos fatos:

"(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor doutor; vocês receberam informes? Como foi isso? A gente recebeu denúncia anônima quando realizava o patrulhamento próximo ali pelo bairro, acho que é Praeiro; certo! De que esses dois indivíduos estavam realizando a venda de entorpecentes. Depois, com as características que foram repassadas, a gente conseguiu abordar. A abordagem ocorreu praticamente de frente ao pátio da Carvalima e quando a gente foi abordar ele dispensou um objeto no chão. Antes de realizar a busca pessoal ele quebrou o celular dele no chão. Aí foi realizada a busca e foi verificado que o objeto seria entorpecente; (...) com relação ao entorpecente. Vocês viram eles dispensando essa droga? Sim, foi no momento da abordagem que eles jogaram. A gente deu voz de abordagem, eles pararam e aí jogou. Inicialmente, não viu que era entorpecente, mas viu que era um objeto; e aí? Aí fizemos a abordagem e posteriormente fomos pegar o objeto e era entorpecente; (...)"
(Id. 204986172)

Importante destacar que, apesar de os policiais não terem se recordado em juízo qual dos acusados dispensou a droga, os agentes, quando ouvidos na fase policial, prestaram depoimentos mais detalhados, afirmando categoricamente que foi o apelante
Alexandre
quem jogou os invólucros ao solo:

"(...) A EQUIPE DA FORÇA COMANDO, RECEBEU UMA DENUNCIA ANÔNIMA, QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA HONDA XRE300, COR PRETA, ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA AVENIDA BEIRA RIO. A EQUIPE PERMANECEU EM PATRULHAMENTO PELA REGIÃO, QUANDO LOGROU EXITO EM ABORDAR DOIS INDIVÍDUOS SUSPEITOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS NA DENUNCIA, ONDE UM DOS INDIVÍDUOS (SUSPEITO ALEXANDRE) JOGOU DOIS ENVÓLUCROS AO SOLO. AO REALIZAR ABORDAGEM, EM FRENTE A EMPRESA CARVALIMA TRANSPORTES, FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DURANTE A ABORDAGEM, O SUSPEITO GABRIEL QUEBROU SEU APARELHO CELULAR. QUE A MOTOCICLETA ESTAVA SENDO PILOTADA PELO SUSPEITO GABRIEL E FOI O GARUPA, ALEXANDRE, FOI QUEM JOGOU O INVÓLUCRO COM AS DUAS PORÇÕES FORA. DURANTE A ABORDAGEM, OS SUSPEITOS DISSERAM QUE A DROGA ERA APENAS PARA CONSUMO PESSOAL (...)"
(Id. 61322374, fls. 25/30)

Conforme se depreende dos depoimentos prestados, a abordagem realizada pelos policiais militares não foi aleatória, mas decorreu de denúncia anônima prévia sobre a prática de tráfico de drogas pelos indivíduos que trafegavam em uma motocicleta Honda XRE300, cor preta, na região da Avenida Beira Rio.

Os agentes procederam ao patrulhamento da área e, ao avistarem os réus em uma motocicleta com características compatíveis com as informações recebidas, realizaram a abordagem, momento em que o apelante tentou se desfazer do entorpecente, arremessando-o ao solo.

Diante de tal quadro, não há como acolher a alegação da defesa de que a prova seria insuficiente para embasar o decreto condenatório. Ao contrário, os testemunhos prestados pelos policiais militares apresentam-se coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não havendo qualquer elemento a indicar que tenham interesse em incriminar falsamente o apelante.

Sobre a credibilidade do depoimento dos policiais, cumpre destacar o Enunciado n. 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio de prova idôneo para a condenação, quando revestidos de coerência interna e externa."
(AgRg no AREsp n. 2.703.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.).

Quanto à alegação de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais militares, observo que tal tese não encontra respaldo em qualquer elemento de prova dos autos. Trata-se de mera alegação defensiva, desprovida de qualquer comprovação. Além disso, o apelante sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais tivessem interesse em incriminá-lo falsamente.

Cumpre ressaltar que o fato de o apelante possuir antecedentes criminais ou de seu comparsa estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica não constitui motivo suficiente para que os agentes públicos quisessem, deliberadamente, lhe atribuir falsamente a prática de um crime. Como bem observado pelo juízo sentenciante,
"se assim fosse, a brigada Militar e a Policia Civil deveria, permanentemente, alterar ou renovar seus efetivos, pois seus agentes não poderiam atuar quando flagrassem o mesmo indivíduo praticando um novo delito"
.

Ademais, conforme depoimento do PM Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira, este afirmou não conhecer o acusado de abordagens anteriores, o que enfraquece ainda mais a tese defensiva.

No que tange à finalidade mercantil da droga, constato que a quantidade apreendida (47,59 gramas de maconha), aliada à existência de denúncia prévia de tráfico, bem como à tentativa de se desfazer do entorpecente ao avistar a aproximação policial, são elementos que, analisados conjuntamente, afastam a hipótese de mero consumo pessoal.

Como bem enfatizado na sentença recorrida, a quantidade de entorpecente apreendida está acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, demonstrando, por si só, a finalidade mercantil. Além disso, mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não excluiria a possibilidade de também praticar o comércio ilícito de entorpecentes, sendo comum a figura do "traficante-usuário", que utiliza a venda de drogas como meio de manter o próprio vício.

Nesse contexto, é pertinente o Enunciado n.º 3 do TJMT:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06"
(enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Outrossim, destaca-se que o apelante possui histórico criminal pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (autos n. 10331-84.2013.811.0040), o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delitiva e corrobora o contexto probatório delineado nos autos.

Diante do robusto acervo probatório, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Referido princípio somente tem aplicação nos casos em que pairam dúvidas relevantes sobre a autoria ou materialidade do delito, o que não ocorre no presente caso, em que as provas produzidas demonstram, de forma segura e convincente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, diante do conjunto probatório harmônico e coerente, que indica de forma segura a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alexandre Martins de Oliveira
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025